Tribunal: TJDFT
Processo: 0714709-46.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS ALEGADOS. ALEGAÇÕES DO AUTOR. PROVA DOCUMENTAL. COMPATIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA ALEGADA EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OBSERVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa na revelia, uma vez que seus efeitos somente incidirão após o exame de todas as evidências e das provas constantes nos autos pelo juiz.
2. Verificada a compatibilidade entre o pedido e as provas apresentadas pelo autor na ação de cobrança, impõe-se a procedência do pedido para condenar os réus ao respectivo pagamento.
3. Matérias que não são suscitadas tempestivamente pelo réu em contestação, e que não foram objeto de análise na sentença, não podem ser apreciadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
4. Recurso conhecido e desprovido.